Tribunal: TJDFT
Processo: 0040851-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRANSCURSO DO PRAZO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO OBSERVADO. EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO VERÃO. DIFERENÇA ENTRE OS PERCENTUAIS DEVIDOS E OS EFETIVAMENTE CREDITADOS. ERRONIA DE CÁLCULO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Hipótese de cobrança das diferenças decorrentes do "Plano Verão" em virtude de sentença proferida em ação coletiva. Impugnação fundada em do valor indicado na fase de cumprimento de sentença.

2. De acordo com a regra prevista no art. 1013, § 1o, do CPC, merecem apreciação e julgamento, pelo Tribunal, todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo do ato decisório impugnado. Aliás, convém ressaltar ainda que eventuais erros de cálculo na fase de cumprimento de sentença podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento das partes, sem ofensa à coisa julgada. 2.1. A desconstituição da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo originário, demandaria a interposição de novo agravo de instrumento para debater a mesma matéria já sustentada na apelação interposta, o que alongaris desnecessariamente o curso do processo, com prejuízos à razoável duração do processo.

3. O montante devido aos credores, relativamente aos "expurgos inflacionários" decorrentes do Plano Verão, deverá corresponder à diferença entre percentuais de correção monetária devidos e os valores efetivamente creditados nas respectivas contas de poupança, observado o percentual de 10.14% referente ao mês de fevereiro de 1989.

4. Diante do teor do art. 293 do CPC, a correção monetária referente aos "expurgos inflacionários" no percentual de 42,72% sobre o saldo existente nas respectivas contas no mês de janeiro de 1989 deve considerar os "expurgos" posteriores, independentemente de requerimento, sem que isso culmine em violação à coisa Julgada, nos termos do precedente firmado por ocasião do julgamento do REsp no 1.392.245/DF.

5. A correção monetária é mero fator de atualização da moeda em decorrência da inflação e tem por finalidade recompor o poder aquisitivo original do valor do crédito e evitar o enriquecimento ilícito do devedor. Por essa razão deve ser utilizado o índice que melhor traduza a perda do poder aquisitivo da moeda. Assim, a atualização do saldo de poupança deve ser procedida de acordo com as regras jurídicas previstas na Lei no 6.899/1981, a partir da inauguração da fase de cumprimento de sentença.

6. Preliminar rejeitada.

7. Recurso desprovido.